Tribunal: TJDFT
Processo: 0000984-35.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
A fim de evitar nulidades processuais e com espeque nos princípios da colaboração e da não surpresa, INTIME-SE, novamente, a parte apelante ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, no endereço certificado no ID 57973750 para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, tendo-se em vista a renúncia de mandato juntada ao ID 54681710 e em atendimento ao que preceitua o artigo 76, §2o, inciso I e artigo 112, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.